Tribunal: TJSP
Processo: 2254160-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE "TEIMOSINHA" – ACOLHIMENTO
I – Tentativa de satisfação da obrigação que perdura há quatorze meses. Indeferimento de novo bloqueio de ativos que se mostrou desarrazoado. O sistema de busca é automático, somente após o período de 30 dias ou antes (caso seja bloqueado o valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE "TEIMOSINHA" – ACOLHIMENTO
I – Tentativa de satisfação da obrigação que perdura há quatorze meses. Indeferimento de novo bloqueio de ativos que se mostrou desarrazoado. O sistema de busca é automático, somente após o período de 30 dias ou antes (caso seja bloqueado o valor integral do débito) gera ato ordinatório para que o exequente se manifeste, ou o executado venha impugnar o bloqueio de seus ativos;
II - Observando-se que não há qualquer vedação legal à realização da medida, não se justificando que exista sobrecarga administrativa para sua execução ou exigência de condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente.

RECURSO PROVIDO